Tribunal: TJSP
Processo: 2237732-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indefere pedido de consulta e constrição de bens do cônjuge da executada – Inconformismo – Desacolhimento – Não incidência do disposto no inc. III, do art. 790, do CPC – 'Contrato de empréstimo pessoal negociável' com concessão de crédito à agravada, cujo inadimplemento não pode repercutir na esfera patrimonial de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indefere pedido de consulta e constrição de bens do cônjuge da executada – Inconformismo – Desacolhimento – Não incidência do disposto no inc. III, do art. 790, do CPC – 'Contrato de empréstimo pessoal negociável' com concessão de crédito à agravada, cujo inadimplemento não pode repercutir na esfera patrimonial de seu cônjuge, terceiro estranho à relação contratual – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 790, do CPC – Precedente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.